Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO POSSESSÓRIO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a retomada do imóvel objeto da demanda. A autora alegou ter sido contemplada com o imóvel por meio do Programa de Financiamento Habitacional do Governo Federal, sendo posteriormente esbulhada pela ré, que ocupou o bem sem consentimento. A ré, em contestação, alegou comodato verbal com anuência da autora e pediu a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a sentença de primeira instância é nula por incompetência do juízo devido à alegada existência de interesse da Caixa Econômica Federal (CEF); (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse em favor da autora, considerando a alegação de comodato verbal e a configuração de esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por incompetência do juízo é rejeitada. Não se identificou interesse jurídico direto da CEF que deslocasse a competência para a Justiça Federal. A presente demanda versa sobre posse, e não propriedade do imóvel, sendo partes particulares no litígio.
4. Os requisitos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, estão preenchidos: (i) a autora comprovou sua posse legítima sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda; (ii) restou demonstrado o esbulho praticado pela ré, que permaneceu no imóvel sem o consentimento da autora; (iii) a ciência inequívoca da ré sobre a pretensão de devolução do bem caracteriza o esbulho possessório.
5. O contrato de comodato verbal entre as partes, por prazo indeterminado, foi rescindido com a ciência inequívoca da ré acerca da vontade da autora de retomar o imóvel, sendo a posse da ré precária. A ausência de notificação prévia formal não descaracteriza o esbulho, tendo em vista que o ajuizamento da ação já manifestou a intenção de encerrar o comodato.
6. A legislação aplicável, incluindo os arts. 1.210 e 581 do CC, confere ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, sendo desnecessária a justificativa para a retomada de bem emprestado por comodato verbal.
7. Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de reintegração de posse em situações análogas, especialmente quando configurada a precariedade da posse do comodatário e o descumprimento das obrigações do contrato de comodato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar ações possessórias que envolvem imóvel financiado por programa habitacional federal é do juízo estadual, quando não há pedido ou discussão direta sobre a propriedade do bem envolvendo a Caixa Econômica Federal.
2. Em contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, a posse do comodatário é precária, podendo ser revogada pelo comodante a qualquer tempo, sendo suficiente a demonstração de ciência inequívoca da intenção de retomada para configurar o esbulho possessório.
3. O ajuizamento de ação possessória supre a necessidade de notificação prévia em contratos de comodato verbal, quando há comprovação de esbulho.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 581, 582, 1.210; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 397, 560, 561, 585.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1619427, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 8a Turma Cível, j. 20/09/2022;
TJDFT, Acórdão 1326539, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 10/03/2021.